Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713448-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OFICINA ACOUGUE E BAR LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0718356-50.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a eficácia dos termos de interdição de n.o 69051 e de desinterdição de n.o 69064 e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de interditar a atividade exercida pela parte autora pelos mesmos motivos consignados nos termos de interdição e desinterdição até decisão final do processo. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença em 25/06/2021, julgando improcedente o pedido inicial. Eis o dispositivo da sentença. “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”. Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante teve seu interesse reconhecido, de modo que não tem interesse em recorrer. O presente agravo de instrumento perdeu seu objeto e restou prejudicado. Processo já retirado da pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual - 2021 - 2a TRJEDF. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo, pela perda superveniente do interesse de agir. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021 17:41:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator